Tribunal: STF
Processo: RE 122054
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-06-15
Data de publicação: 1993-06-15

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL.  NOTA   PROMISSORIA.  PROMESSA  DE
DOAÇÃO. ATO JURÍDICO PERFEITO. DIREITO ADQUIRIDO.
          I.  -  O acórdão  não contrariou  a norma constitucional do
direito adquirido ou do ato jurídico perfeito, dado que, com base nos
fatos  e  na  legislação  infraconstitucional,  decidiu  que  a  nota
promissoria  objeto da demanda não e cambiariamente ou executivamente
exigivel,  porque representava uma  promessa de doação, e promessa de
doação não se executa, não se exige coercitivamente.
          II. - R.E. não conhecido.::